Tribunal: TJPA
Processo: 0030064-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030064-40.2016.8.14.0301

APELANTE: MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME

APELADO: SKTE ENGENHARIA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0030064-40.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME

RECORRIDO(A)
: SKTE ENGENHARIA LTDA EPP

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Ação de cobrança. Prova documental. Confissão extrajudicial. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME em face de SKTE ENGENHARIA LTDA EPP, visando ao recebimento da quantia de R$ 27.227,89, referente ao fornecimento de materiais de construção supostamente entregues à ré, mas não pagos. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do recebimento dos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a nota fiscal com rubrica no campo próprio de recebimento, somada a conversas eletrônicas mantidas com preposto da empresa, são documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e a inadimplência da obrigação;
(ii) verificar se houve impugnação específica aos documentos apresentados, e se caberia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota fiscal eletrônica emitida em nome da empresa ré, contendo rubrica no campo de recebimento, constitui indício suficiente de entrega das mercadorias.
4. As conversas eletrônicas entre o representante da autora e Eurico Fontes — filho do sócio da empresa ré e responsável pelo setor financeiro à época — fortalecem a alegação da parte autora.
5. A ausência de impugnação específica da parte ré aos documentos apresentados gera presunção de veracidade (CPC/2015, art. 341).
6. Caberia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

"A nota fiscal eletrônica com rubrica no campo de recebimento, somada a conversas eletrônicas não impugnadas, constitui prova suficiente para embasar ação de cobrança."

"Caberia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0030064-40.2016.8.14.0301
, em que é
apelante MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME
e
apelado SKTE ENGENHARIA LTDA EPP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reformar integralmente a sentença de improcedência
, e
julgar procedente o pedido inicial
, condenando a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 27.227,89
, com
juros de mora
e
correção monetária na forma legal
, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME
, irresignada com a sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em desfavor de
SKTE ENGENHARIA LTDA EPP
, na qual foi julgado
improcedente
o pedido inicial.

A sentença recorrida (ID 148708034) fundamentou-se na
ausência de comprovação da entrega das mercadorias supostamente vendidas
, entendendo que a nota fiscal e o boleto bancário acostados aos autos não eram suficientes para provar o cumprimento da obrigação por parte da autora. A decisão também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e, ao final, julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Em suas
razões de apelação
(ID 30922568), a parte recorrente sustenta, em síntese:
(i) que o conjunto probatório foi mal valorado pelo juízo a quo, uma vez que a nota fiscal eletrônica, os boletos bancários e as conversas eletrônicas mantidas com Eurico Fontes (filho de sócio da empresa ré e à época responsável pelo setor financeiro da SKTE) demonstrariam de forma inequívoca a existência da obrigação inadimplida;
(ii) que a sentença incorreu em erro ao não reconhecer o teor das mensagens trocadas como confissão extrajudicial, nos termos do art. 389 do CPC, tratando-se de reconhecimento claro da dívida;
(iii) que os documentos juntados aos autos são aptos a comprovar a entrega das mercadorias e o vínculo contratual existente entre as partes, e que a ausência de impugnação específica da parte ré quanto às mensagens reforça a sua veracidade. Ao final, requer a
reforma da sentença
para julgar procedente o pedido de cobrança.

Em
contrarrazões colacionadas ao ID 30922575
, a parte apelada pugna pelo
não conhecimento e não provimento do recurso
, sustentando:
(i) a ausência de qualquer confissão válida nos autos, pois as mensagens eletrônicas foram trocadas com terceiro sem poderes de representação (Eurico Fontes), não podendo ser tidas como confissão extrajudicial da empresa;
(ii) que a sentença analisou adequadamente os documentos apresentados e concluiu de forma correta pela fragilidade do conjunto probatório, inexistindo prova da entrega dos materiais ou de qualquer vínculo obrigacional com a ré;
(iii) que não houve impugnação específica às alegações da ré em contestação e que os documentos são unilaterais e insuficientes para a procedência da ação. Por fim, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à reforma da sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MAX TAVARES FERNANDES LTDA ME
em face de
SKTE ENGENHARIA LTDA EPP
, cuja controvérsia gravita em torno da alegada ausência de prova da entrega dos materiais objeto da obrigação, bem como da ausência de demonstração da existência de vínculo contratual entre as partes.

A sentença combatida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a nota fiscal e o boleto bancário apresentados pela parte autora não seriam suficientes para comprovar a existência da relação obrigacional, notadamente por ausência de elementos que indicassem o recebimento dos materiais pela ré ou a vinculação do signatário dos documentos à pessoa jurídica demandada.

Todavia,
não assiste razão ao juízo monocrático
.

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o autor da ação acostou nota fiscal eletrônica emitida em nome da empresa ré, acompanhada de comprovante com rubrica no campo de recebimento, ainda que sem a perfeita identificação do signatário. Tal documento, por si só, já é suficiente para
presumir a entrega da mercadoria
, incumbindo à parte adversa produzir prova capaz de infirmar a veracidade do conteúdo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Contudo, o conjunto probatório revela-se mais robusto do que supôs o juízo a quo. Foram igualmente juntadas aos autos
conversas eletrônicas, extraídas de aplicativo de mensagens
, mantidas entre representante da empresa autora e
Eurico Fontes
, apontado como filho do sócio da empresa ré e responsável pelo setor financeiro à época dos fatos.

Tais diálogos, que contêm inequívocas referências ao débito em aberto e à tentativa de composição, não foram
em nenhum momento impugnados de forma específica
pela parte ré, tampouco houve questionamento quanto à identidade do interlocutor. Prevalece, assim, a
presunção de veracidade das declarações
, conforme o

Ressalte-se que à parte ré incumbia
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(CPC/2015, art. 373, II), ônus do qual
não se desincumbiu
. Limitou-se a alegações genéricas de ausência de vínculo contratual e de que não havia obras em execução no período, sem, no entanto, comprovar tais alegações por qualquer meio probatório minimamente idôneo.

Ante o exposto
,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido inicial
, condenando a parte ré
SKTE ENGENHARIA LTDA EPP
ao
pagamento da quantia de R$ 27.227,89
, com incidência de
juros de mora
e
correção monetária
nos moldes legais.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais
arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

Belém, 18/02/2026